Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001682-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 776.572.921-72 (AGRAVADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. STAY PERIOD. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS RECUPERACIONAIS SOBRE DETERMINADOS

CONTRATOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA DELIBERAÇÃO ESPECÍFICA DO JUÍZO DE ORIGEM E OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO, DIVERGÊNCIA E IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por cooperativa credora contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado em face da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou a incidência dos efeitos legais próprios dessa fase, inclusive o
stay

period
.

2.
A recorrente sustenta que o recurso originário não visava à definição final da classificação de seus créditos, mas apenas ao afastamento imediato da submissão de determinados contratos ao regime
recuperacional
.

II. Questão em discussão

3
. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento para afastamento imediato dos efeitos do
stay

period
em relação aos contratos indicados pela cooperativa; e (
ii
) a necessidade de prévia deliberação específica do juízo
recuperacional
, com observância do procedimento de verificação, divergência e impugnação de créditos, para exame da pretendida não sujeição desses contratos ao regime da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

4.

O agravo de instrumento, embora apresentado como insurgência contra os efeitos imediatos do deferimento do processamento da recuperação judicial, busca, em essência, excluir contratos determinados do regime
recuperacional
.

5.

Essa pretensão exige exame concreto da natureza jurídica dos créditos indicados, providência que depende de prévia deliberação específica do juízo de origem, inexistente no caso.

6.
Quanto aos créditos apontados como extraconcursais, não há utilidade recursal imediata
, e, com relação aos
relacionados como quirografários, o procedimento de verificação ainda estava em curso, sem definição individualizada apta a autorizar o exame pelo Tribunal.

7.

A controvérsia deve ser apreciada, inicialmente, na via própria prevista na Lei no 11.101/2005, sob pena de supressão de instância e violação da competência do juízo da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo interno
não provido. Mantida decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento
.

Tese de julgamento:
“1. O afastamento dos efeitos do
stay

period
em relação a contratos determinados pressupõe prévia definição, pelo juízo
recuperacional
, da natureza jurídica dos créditos discutidos. 2. A controvérsia sobre a sujeição, ou não, de créditos ao regime da recuperação judicial deve observar, em primeiro plano, o procedimento legal de verificação, divergência e impugnação de créditos previsto na Lei no 11.101/2005. 3. É prematuro o exame, em agravo de instrumento, de pretensão que demanda deliberação específica ainda inexistente na origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 13, 7o e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela manejado em face da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 1022142-79.2025.8.11.0015, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Nas razões do agravo interno, a cooperativa sustenta, em síntese, que a decisão agravada partiu de premissa equivocada quanto ao objeto do agravo de instrumento, pois o recurso originário não buscava a classificação final dos créditos no quadro geral de credores, mas apenas o controle da extensão dos efeitos imediatos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.

Defende que há interesse recursal concreto e atual, porque o
stay

period
decorre automaticamente da decisão de deferimento do processamento e produz, desde logo, restrições efetivas ao exercício de direitos creditórios, independentemente da publicação do edital ou da consolidação do quadro geral de credores.

Alega inexistir supressão de instância, ao argumento de que a controvérsia devolvida ao Tribunal é estritamente jurídica e se limita à definição sobre a incidência, ou não, do art. 6o, § 13, da Lei n. 11.101/2005 aos contratos celebrados entre cooperativa e cooperada, sem necessidade de dilação probatória ou prévia manifestação da administradora judicial.

Afirma, ainda, que houve individualização suficiente dos contratos cuja submissão ao
stay

period

impugna, apontando, entre outros, as Cédulas de Crédito Bancário n. C11121089-1, C11132143-0, C31131534-4, C31131159-4, C41131927-9, o Contrato Guarda-Chuva n. C41130869-2, vinculado aos contratos n. C31121914-0, C31121925-6 e C31131834-3, bem como as Cédulas de Crédito Bancário n. C41131930-9 e C41132261-0. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a
submissão do recurso ao colegiado para que seja conhecido o agravo de instrumento.

Em contraminuta, MARIA LUCIA FERREIRA DE SOUZA pugna pela manutenção da decisão monocrática.

Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de supressão de instância e afronta à competência do juízo universal da recuperação judicial, ao argumento de que a natureza concursal ou extraconcursal dos créditos ainda não foi submetida à análise do administrador judicial nem apreciada pelo juízo de primeiro grau, devendo eventual discussão ser travada na fase própria de habilitação ou impugnação de crédito, na forma dos
arts
. 7o e seguintes da Lei n. 11.101/2005.

No mérito, defende que o deferimento do processamento da recuperação judicial inaugurou o
stay

period
e impôs a vedação de medidas constritivas e satisfativas individuais, de modo que não seria possível autorizar, nesta fase inicial, a satisfação isolada do crédito invocado pela cooperativa, sob pena de afronta ao princípio da preservação da empresa e à
par conditio
creditorum
.

Requer, ao final, o não conhecimento do agravo interno ou, sucessivamente, o seu
não
provimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia devolvida ao colegiado é objetiva: verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de
instrumento interposto pela cooperativa credora contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou a incidência do
stay period
.

A agravante sustenta que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada quanto ao objeto do agravo de instrumento, porquanto o recurso originário não buscaria definir, em caráter final, a classificação de seus créditos no quadro geral de credores, mas apenas afastar a incidência imediata do
stay period
em relação à cooperativa
.

Não se controverte, nesta sede, sobre a efetiva natureza concursal ou extraconcursal dos créditos invocados pela
cooperativa
agravante. O exame do colegiado cinge-se à correção da decisão monocrática que, à vista da inexistência de deliberação específica na origem e da necessidade de observância da via própria, não conheceu do agravo de instrumento.

Delimitada a matéria nesses termos, verifica-se que a decisão monocrática não merece reparo. Embora a recorrente procure qualificar sua insurgência como mera oposição aos efeitos imediatos do deferimento do processamento da recuperação judicial,
o agravo de instrumento foi manejado com o propósito de obter pronunciamento jurisdicional no sentido de que determinados créditos por ela titularizados não se sujeitam ao regime recuperacional, seja por decorrerem de ato cooperativo, seja pela alegada incidência de garantias contratuais aptas a afastar sua concursalidade
.

Tal providência, contudo, pressupõe exame concreto da natureza jurídica das operações indicadas e de sua submissão, ou não, aos efeitos da recuperação judicial.
E esse exame não foi objeto de deliberação específica pelo juízo de origem
. A decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial limitou-se a instaurar os efeitos legais próprios dessa fase processual, sem emitir pronunciamento individualizado acerca dos contratos invocados pela cooperativa.

Nessa perspectiva,
a pretensão recursal não se restringe ao controle abstrato da extensão do
stay period
.
O que se busca é, em substância, a exclusão de créditos determinados do regime recuperacional, providência que reclama apreciação prévia no âmbito próprio da recuperação judicial, com observância do procedimento legalmente previsto para verificação, divergência e eventual impugnação de crédito
.

A decisão monocrática, assim, observou a lógica do sistema recuperacional
ao assentar que a pretensão deduzida no agravo de instrumento não poderia ser examinada naquele momento processual
, sem prévia deliberação específica na origem
.

O
que a agravante pretende dissociar, no plano argumentativo, mostra-se indissociável no plano processual. O afastamento dos efeitos do
stay period
em relação a
determinados
contratos
pressupõe a definição prévia de sua natureza jurídica, pois somente a partir dela se pode concluir, em concreto, pela submissão, ou não, dos créditos ao regime recuperacional
.

Essa conclusão é reforçada pelos próprios contornos em que a controvérsia se apresenta nos autos da recuperação judicial. Conforme consignado na decisão monocrática, a cooperativa foi arrolada, na relação inicial de credores, simultaneamente como titular de créditos extraconcursais e de créditos quirografários, com discriminação de operações distintas.

Nesse contexto, quanto aos créditos já indicados como extraconcursais, não se evidencia, ao menos por ora, utilidade recursal concreta para pretensão de exclusão, pois tais valores não foram submetidos, de modo específico, ao regime concursal.

De outro lado, no tocante aos créditos relacionados como quirografários, a própria decisão monocrática registrou que a fase administrativa de verificação ainda não havia sido efetivamente instaurada, porquanto a publicação do edital dependia, naquele momento, da prévia definição acerca da extensão subjetiva do processamento da recuperação judicial à pessoa física de
Maria Lucia Ferreira de Souza
. Somente após o julgamento dos embargos de declaração é que se abriu perspectiva para a regular publicação do edital, etapa indispensável à deflagração do procedimento previsto para habilitações, divergências e posterior impugnação de créditos.

Também foi expressamente assinalado que as notificações aos credores já haviam sido encaminhadas pela Administradora Judicial, inclusive à cooperativa agravante, circunstância que apenas confirma que o trâmite administrativo se encontrava em curso, sem pronunciamento definitivo acerca da classificação dos créditos controvertidos.

Vale dizer: o procedimento próprio de apuração do passivo ainda estava em formação, sem que houvesse deliberação técnica e individualizada apta a autorizar a intervenção substitutiva desta instância revisora
.

Nessa moldura, o exame pretendido pela agravante mostrava-se prematuro. A definição acerca da submissão, ou não, de determinados créditos ao regime recuperacional, quando ainda pendente a formação da relação de credores e a manifestação da Administradora Judicial, reclama observância da via legalmente estruturada para tal finalidade.

A Lei n. 11.101/2005 atribui ao procedimento de verificação de créditos, inaugurado com a publicação do edital, a apresentação de divergências diretamente ao administrador judicial e, em momento posterior, das impugnações em apartado,
o que
revela
que a controvérsia deve ser previamente amadurecida na origem antes de eventual devolução ao Tribunal
.

Por isso, não há falar em equívoco da decisão monocrática ao concluir que a pretensão veiculada no agravo de instrumento não comportava exame naquele momento processual.

O que se pretendia, em substância, era obter, desde logo, pronunciamento judicial sobre a não sujeição de contratos determinados aos efeitos da recuperação judicial, sem que houvesse deliberação específica do juízo de origem e antes mesmo do exaurimento da etapa administrativa própria. A manutenção da decisão singular, assim, preserva a competência do juízo recuperacional, respeita a sequência procedimental estabelecida na Lei n. 11.101/2005 e afasta indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026